Tribunal: TJBA
Processo: 8080896-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080896-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDEMIR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

APELADO: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO TOSTES DA SILVA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, LEONARDO ANDRADE SANTOS, GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA, THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E OBRIGAÇÕES. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA. CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO NÃO INFORMADAS DE FORMA CLARA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ACARRETOU A INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Aldemir dos Santos Silva contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade das cláusulas contratuais posteriores à celebração do contrato de FIES, a legalidade da conduta da instituição de ensino em não quitar o financiamento estudantil, apesar da vinculação à propaganda institucional do programa “UNIESP Paga”, e a responsabilidade por danos morais decorrentes da inadimplência atribuída ao autor.

III. Razões de decidir: A publicidade veiculada pela ré induzia o consumidor a crer que, para ter o financiamento estudantil quitado pela instituição, bastaria pagar os juros trimestrais. As cláusulas contratuais que impunham condições adicionais (ENADE, desempenho acadêmico, trabalho voluntário) foram apresentadas somente após a celebração do contrato de financiamento, em afronta ao direito à informação clara e adequada previsto no CDC. O ônus de provar que o consumidor teve conhecimento prévio das condições é do fornecedor, nos termos do art. 38 do CDC, o que não foi cumprido pela instituição ré. A recusa injustificada da ré em quitar o financiamento resultou em prejuízo ao autor, configurando-se o dano moral.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A propaganda institucional do programa 'UNIESP Paga', ao omitir condições adicionais para a quitação do FIES, caracteriza publicidade enganosa e vincula o fornecedor. O descumprimento da oferta e a posterior inadimplência do consumidor configuram dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8080896-07.2022.8.05.0001, sendo apelante
ALDEMIR DOS SANTOS SILVA
e apelado
UNIESP S.A
, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.